Tribunal: TJMT
Processo: 1000608-66.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1000608-66.2021.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PEDRO MENDES FERREIRA - CPF: 351.146.118-95 (ADVOGADO), ALBENOAN FIGUEIREDO FONSECA - CPF: 062.150.451-36 (REQUERENTE), 1a CAMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL. NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE CORRUPÇÃO DE MENORES, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE – 1. PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – EXTINÇÃO PARCIAL DESTA
ACTIO
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PRETENSÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DE CABIMENTO PREVISTAS NO ART. 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ISAGÓGICA ACOLHIDA – TESES ANALISADAS NO RECURSO DE APELAÇÃO PELA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DESTA CORTE DE JUSTIÇA – MERA PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS – EXTINÇÃO PARCIAL DESTA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO – 2. MÉRITO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO REQUERENTE DA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE PROVAS IDÔNEAS E SUFICIENTES, RELACIONADAS À AUTORIA DELITIVA PARA MANTER O ÉDITO CONDENATÓRIO – BEM DEMONSTRADA SUA ATUAÇÃO NA PRÁTICA DO COMÉRCIO MALSÃO, POIS TEVE POSSE DA DROGA, BEM COMO A ARMAZENOU, TRANSPORTOU E A ENTREGOU PARA TERCEIRO - EFETIVA PARTICIPAÇÃO DO ADOLESCENTE NA PRÁTICA DE CRIME – DELITO DE NATUREZA FORMAL – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃO – APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 500 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – 3. PLEITEADA A FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR ERRO JUDICIÁRIO – INSUBSISTÊNCIA – ERRO NÃO CONSTATADO – 4. PRELIMINAR ACOLHIDA,
ACTIO
PARCIALMENTE EXTINTA E NA PARTE REMANESCENTE, JULGADA IMPROCEDENTE.

1. A ação de revisão criminal tem por objetivo excepcionar a coisa julgada em determinadas situações específicas para corrigir eventual erro judiciário, de modo que se impõe sua extinção sem resolução do mérito, quando se infere que a pretensão deduzida na inicial não se enquadra nas hipóteses taxativas de cabimento descritas no art. 621, do Código de Processo Penal; não sendo demais repetir, em abono dessa asserção, que esse tipo de ação não se presta para simples reexame de matéria já amplamente debatida e rechaçada, como se fosse uma nova apelação, submetida à apreciação de um terceiro grau de jurisdição.

2. A ação de revisão criminal formulada com base no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, deve ser julgada improcedente quando ficar demonstrado que no
decisum
hostilizado foram aduzidos fundamentos adequados e coerentes com os elementos probatórios jungidos nos autos.

3. Não obstante o art. 630 do Código de Processo Penal permita a análise do pedido de indenização por erro judiciário em sede de revisão criminal, quando não constatado o equívoco apontado, tal pedido não merece prosperar.

4. Preliminar acolhida,
actio
parcialmente extinta e na parte remanescente, julgada improcedente.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Trata-se de revisão criminal proposta por
Albenoan
Figueiredo Fonseca
, com fulcro nos incisos I e III do art. 621 do Código de Processo Penal, objetivando
revisionar
o acórdão prolatado pela Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Criminal n. 73
.
345/2018 por ele

interposto, reduzindo sua pena de 17 (dezessete) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 1.498 (mil quatrocentos e noventa e oito) dias-multa, para 10 (dez) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 1.346 (mil trezentos e quarenta e seis) dias-multa, mantido o regime inicial fechado, pela prática dos crimes corrupção de menores, tráfico de drogas e associação para tal finalidade (art. 244-B da Lei n. 8.069/90 e
arts
. 33 e 35 c/c inciso III do art. 40 da Lei n. 11.343/06).

O
requerente

postula
a anulação da referida decisão colegiada a fim de seja absolvido, alegando que seu julgamento foi contrário às evidências do processo criminal transitado em julgado, na medida em que as provas que alicerçaram sua condenação, em especial as testemunhais e fotográficas, são precárias e insuficientes para comprovar que ele sabia da existência da droga encontrada e apreendida no interior do colchão que foi entregue no presídio com o seu auxílio; aduzindo
também
que tais provas não evidenciam que tenha se associado aos corréus para a prática do comércio malsão.

Assevera,
além disso
, que negou a autoria delitiva por ocasião de seu interrogatório extrajudicial e que o adolescente que participou dos fatos apurados na ação penal confirmou sua versão em juízo; afirmando,
também
, que
a
sua conduta
[do requerente]
deve ser considerada atípica em virtude da configuração,
in
casu
, de erro de tipo essencial e invencível, previsto no art. 20 do Código Penal.

C
om relação ao delito de corrupção de menores,
esclarece
que não há como imputar
a ele
tal condenação, pois, para isso, seria necessária uma
persuasão do
inimputável
por parte dele
. Contudo, não há qualquer comprovação de que o adolescente Wellington praticava atos ilícitos por
sua
contribuição
[do requerente]
, até porque,
aquele
já tinha contato com ato
s infracionais antes de
conhecer este
,
fato que
teria ficado
claro nos autos
.

Além disso, postula, subsidiariamente ao pleito absolutório, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas, pois, ao contrário do que
teria
const
ado
na sentença e acórdão condenatórios, ele não tem antecedentes criminais e não é reincidente; requerendo,
outrossim,
o afastamento da condenação pelo pagamento das taxas judiciárias, a fixação da pena de multa no mínimo legal e a exclusão da causa de aumento prevista no inciso III do art. 40 da Lei n. 11.343/06.

Forte nessas razões, requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da sua condenação até o julgamento desta revisão criminal ou a revogação da sua prisão, com a expedição de alvará de soltura; e, no mérito, a procedência do pedido principal para cassar a condenação rescindenda e absolvê-lo, com o reconhecimento do direito à indenização pecuniária pelos prejuízos materiais e morais por ele sofridos em virtude do erro judiciário que ensejou sua condenação
;

postulando,
de forma subsidiária, a redução das sanções penais que lhe foram aplicadas, com o acolhimento das teses descritas no parágrafo anterior.

A
medida de urgência foi indeferida pelas razões constantes na decisão encontradiça no ID 74031979.

A
Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encartado no ID
76077489
, manifesta-se
no sentido de que
ausente a demonstração de
error
in procedendo
ou
in
judicando
ou injustiça da condenação, o parecer é pela extinção do processo sem resolução do mérito; e na parte conhecida, pela improcedência do pedido revisional.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça.

Extinção parcial do processo sem resolução de mérito.

Reiteração de teses já enfrentadas no julgamento do recurso de apelação criminal.

Conforme relatado, trata-se de revisão criminal proposta por
Albenoan Figueiredo Fonseca
, com fulcro nos incisos I e III do art. 621 do Código de Processo Penal, objetivando excepcionar o acórdão prolatado pela Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Criminal n. 73.345/2018 por ele interposto, reduzindo sua pena de 17 (dezessete) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 1.498 (mil quatrocentos e noventa e oito) dias-multa, para 10 (dez) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 1.346 (mil trezentos e quarenta e seis) dias-multa, mantido o regime inicial fechado, pela prática dos crimes corrupção de menores, tráfico de drogas e associação para tal finalidade (art. 244-B da Lei n. 8.069/90 e arts. 33 e 35 c/c inciso III do art. 40 da Lei n. 11.343/06).

Como se sabe, a revisão criminal, por ser uma
ação de natureza autônoma
, de índole constitucional que visa à desconstituição da coisa julgada, somente é cabível em casos excepcionais, taxativamente elencados no art. 621 do Código de Processo Penal assim redigido:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I
– quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III
– quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

No vertente caso, conquanto o requerente tenha invocado os incisos I e III do art. 621 do Código de Processo Penal, constata-se, sem maiores esforços, que a pretensão do
requerente é de utilizar esta
actio
como se fosse um segundo recurso de apelação em relação a maioria das teses, o que é inconcebível no ordenamento processual penal.

Com efeito, a Primeira Câmara Criminal desta Corte de Justiça ao julgar o Recurso de Apelação Criminal n. 73.345/2018, sob a relatoria do Desembargador Paulo da Cunha, assim ementou o acórdão:

PRELIMINARES:

1-
ALEGADA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA DECORRENTE DA JUNTADA TARDIA DA DECISÃO QUE AUTORIZOU A QUEBRA DO SIGILO TELEFÔNICO – VISTA À DEFESA E INCORPORADAS AOS AUTOS ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA -
AUSÊNCIA DE NULIDADE
- NÃO ACOLHIMENTO.

Não há nulidade a ser reconhecida na juntada tardia da decisão que deferiu a quebra de sigilo de dados telefônicos,
uma vez que foi aberto vista à defesa
e
incorporadas aos autos antes da prolação da sentença,
possibilitando à defesa o amplo acesso, a fim de refutá-las e pleitear as providências consideradas cabíveis, o que garantiu o pleno exercício do contraditório.

Além do mais, o relatório técnico n° 16/2017/DI/CIN, fls. 188/202, extraído dos celulares, foi juntado aos autos antes das alegações finais defensiva. Assim, não há falar em cerceamento de defesa, se o defensor dos apelantes teve acesso aos dados e lhe foi facultado rechaçá-las antes mesmo do Juízo ter proferido a sentença, notadamente se não apontou nenhum prejuízo efetivo.

2-
NULIDADE PELA FALTA DE DEFESA TÉCNICA -
ALEGADA COLIDÊNCIA DE DEFESAS - DEFENSOR ÚNICO - TRÊS ACUSADOS - CORRÉU DELATOR E CORRÉUS DELATADOS REPRESENTADOS PELO MESMO DEFENSOR – INOCORRÊNCIA - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO - NÃO ACOLHIMENTO.

“
Apenas se configura o conflito de defesas na hipótese em que um réu atribui a outro a prática criminosa que só pode ser imputada a um único acusado
, de modo que a condenação de um ensejará a absolvição do outro, ou quando o delito tenha sido praticado de maneira que a culpa de um réu exclua a do outro (Precedentes).“ (HC 124.037/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2009, DJe 03/08/2009)”

3 – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
NA PARTE REFERENTE À DOSIMETRIA – FUNDAMENTO INIDÔNEO, CONTUDO TRATA-SE DE REFORMA E NÃO CASSAÇÃO – PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA.

Em caso de se reconhecer que a fundamentação das circunstâncias judicias do art. 59 do CP não são idôneas, não se revela necessário declarar a nulidade apenas do capítulo da sentença relativo à dosimetria da pena aplicada, com a determinação do seu refazimento Juízo a quo, uma vez que as ilegalidades identificadas não tornam,
no caso concreto,
o título judicial inválido,
mas apenas resultam em ilegal incremento punitivo,
ou seja, tratar-se de reforma, e não cassação da decisão.

MÉRITO.

APELAÇÃO CRIMINAL –
PAULO MARQUES
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ALEGAÇÕES ACERCA DO DESCONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE DROGA NO INTERIOR DO OBJETO TRANSPORTADO PARA UNIDADE PRISIONAL – ALEGADO ERRO DE TIPO - NÃO COMPROVADO NOS AUTOS -
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
- ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO DEMONSTRADA - CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE ENTORPECENTE -
DOSIMETRIA –
EQUIVOCADA ANÁLISE -
REDUÇÃO DAS PENAS EM TODOS OS DELITOS - ADMISSIBILIDADE - SANÇÃO REDIMENSIONADA –
CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O erro sobre elemento constitutivo do tipo há de ser reconhecido em circunstâncias extraordinárias, quando houver prova irrefutável da ausência de consciência da ilicitude da conduta, não bastando meras alegações acerca do desconhecimento da existência de droga para tal.

Demonstrada pelo elenco probatório a associação dos recorrentes, a estável societas criminis, dedicada à prática do tráfico ilícito de entorpecentes, corretas suas condenações como incursos no art. 35, caput, da Lei n.o 11.343/06.

Havendo equivocada análise da dosimetria de pena, forçosa a sua reanálise com a consequente redução da reprimenda em todos os delitos.

Conforme estipula o artigo 804 do Código de Processo Penal, a condenação nas custas decorre de expressa previsão legal, devendo suposta impossibilidade de pagamento ser analisada pelo juízo da execução, quando exigível o encargo.

APELAÇÃO CRIMINAL –

PABLO DIOMAZIO LUSTOSA E ALBENOAN FIGUEIREDO FONSECA
-
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
- ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO DEMONSTRADA - CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE ENTORPECENTE -
DOSIMETRIA –
EQUIVOCADA ANÁLISE -
REDUÇÃO DAS PENAS EM TODOS OS DELITOS - ADMISSIBILIDADE - SANÇÃO REDIMENSIONADA –
CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrada pelo elenco probatório a associação dos recorrentes, a estável societas criminis, dedicada à prática do tráfico ilícito de entorpecentes, corretas suas condenações como incursos no art. 35, caput, da Lei n.o 11.343/06.

Havendo equivocada análise da dosimetria de pena, forçosa a sua reanálise com a consequente redução da reprimenda em todos os delitos.

Conforme estipula o artigo 804 do Código de Processo Penal, a condenação nas custas decorre de expressa previsão legal, devendo suposta impossibilidade de pagamento ser analisada pelo juízo da execução, quando exigível o encargo.
Destaques no original

Conforme se observa, as teses de absolvição do crime de associação para a prática do crime de tráfico; as atinentes a aplicação das penas privativas de liberdade e dias-multa dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06, com a confirmação da inaplicabilidade da minorante do tráfico privilegiado e do reconhecimento da incidência da majorante do art. 40, III, da Lei Antidrogas, tendo em vista o fato de o crime ter sido perpetrado no interior de um estabelecimento prisional; bem como a de exclusão da condenação ao pagamento das custas e despesas processuais, já foram enfrentados no recurso de apelação mencionado anteriormente.

Sendo assim, a pretensão do requerente não visa a correção de erro ou injustiça na condenação, mas, tão somente, submeter a esta Corte de Justiça praticamente as mesmas questões exaustivamente
examinadas e decididas no recurso de apelação em alusão, reiterando temas já decididos pela Primeira Câmara Criminal no julgamento do recurso de apelação interposto por ele e pelos corréus, ficando claro que ele pretende utilizar-se da via excepcional da revisão criminal como se uma segunda apelação fosse.

Como cediço, a revisão criminal tem por escopo assegurar a correção de um erro judiciário. No entanto, seu uso está adstrito às hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, situação que não ocorreu na hipótese, não sendo demais repetir, em abono dessa asserção, que esse tipo de ação não se presta para simples reexame de matéria já amplamente debatida e rechaçada, como se fosse uma nova apelação, submetida à apreciação de um terceiro grau de jurisdição.

Aliás, em relação ao tema, esta é a posição desta Corte de Justiça:

REVISÃO CRIMINAL
– ROUBO CIRCUNSTANCIADO, EM CONCURSO FORMAL (ART. 157, § 2°, INCISOS I E II - DUAS VEZES, NA FORMA DO ART. 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) E DE LATROCÍNIO, EM CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO (ART. 157, § 3°, PARTE FINAL, NA FORMA DO ART. 70, PARTE FINAL, AMBOS DO ESTATUTO REPRESSOR) – PRETENDIDA RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES DE LATROCÍNIO – RECURSO DE APELAÇÃO – DESPROVIDO – MANTENDO A CONDENAÇÃO EM CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO ENTRE OS CRIMES DE LATROCÍNIO – RECURSO ESPECIAL DOS CORRÉUS – DESPROVIDO –
REITERAÇÃO DE MATÉRIA AMPLAMENTE ANALISADA EM APELAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE NOVA ARGUMENTAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO DA PRETENSÃO REVISIONAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 621 DO CPP – PRECEDENTES DO TJMT – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.

A revisão criminal não pode ser apresentada como verdadeira hipótese de segunda apelação, cujo objetivo cinge-se exclusivamente à rediscussão de matéria já tratada no recurso
.

Não preenchendo os requisitos elencados no artigo 621 do CPP, resta inviável a apreciação dos argumentos apresentados, sobretudo quando estes foram exaustivamente analisado na via recursal ordinária.

Ação revisional extinta sem resolução do mérito
.
(TJMT, N.U 1022628-85.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RUI RAMOS RIBEIRO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 01/04/2021, Publicado no DJE 20/04/2021).
Destacamos

REVISÃO CRIMINAL
– TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENOR – ILEGALIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS,
AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO E APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – MATÉRIAS APRECIADAS EM JULGAMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL – REVISÃO CRIMINAL UTILIZADA COMO SEGUNDA APELAÇÃO – MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS
– REVISIONAL QUE NÃO SE AMOLDA ÀS HIPÓTESES DE CABIMENTO PREVISTAS NO ART. 621 DO CPP –
REVISÃO CRIMINAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

As hipóteses de cabimento da revisão criminal estão taxativamente elencadas no art. 621 do CPP.

A pretensão de rediscutir matérias apreciadas em julgamento de apelação criminal apresenta-se inadmissível em sede de revisão criminal, por não ser permitido o seu manejo como segundo apelo
.

(TJMT, N.U 1019413-04.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03/12/2020, Publicado no DJE 09/12/2020).
Destacamos

REVISÃO CRIMINAL
– CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PEDIDO REVISIONAL DE ABSOLVIÇÃO E PLEITO SUBSIDIÁRIO DE SUBSUNÇÃO DOS FATOS AO ART. 213, CAPUT, DO CP, COM REDAÇÃO ANTERIOR À LEI N.o 12.015/2009 – ARGUMENTO DE QUE A CONDENAÇÃO É CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS E A CONDENAÇÃO NO CRIME DO ART. 217-A, CAPUT, DO CP IMPLICA EM OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL – PRELIMINAR SUSCITADA PELA PGJ:
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DO ART. 621 DO CPP – ALMEJADO O MERO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO – UTILIZAÇÃO DA REVISIONAL COMO SEGUNDA APELAÇÃO – AÇÃO PARCIALMENTE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
– MÉRITO: FATOS ANTERIORES A 2009 – PRÁTICA DE ESTUPRO E DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR, EM CONCURSO MATERIAL – CRIME ÚNICO QUE SE MOSTRA MAIS BENÉFICO – REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE EXTINTA E, NA PARTE REMANESCENTE, JULGADA IMPROCEDENTE.

1.
A ação de revisão criminal tem por objetivo excepcionar a coisa julgada em determinadas situações específicas para corrigir eventual erro judiciário, de modo que se impõe a sua extinção sem resolução do mérito, quando se infere que a pretensão deduzida na inicial não preenche os requisitos elencados no artigo 621 do Código de Processo Penal, constituindo verdadeira segunda apelação, por limitar-se a vindicar o reexame do conjunto probatório, já exaustivamente submetido à apreciação do órgão colegiado em sede recursal, sem demonstração da suposta contrariedade da condenação às evidências dos autos
.

2. Se as continuadas condutas de estupro e de atentado violento ao pudor contra vulnerável, praticadas antes da Lei n.o 12.015/09, foram cometidas em face da mesma vítima e em um mesmo contexto, impõe-se a condenação pelo crime único, hoje tipificado no art. 217-A, caput, do Código Penal, em detrimento do concurso material, à luz da retroatividade da lei penal mais benéfica. Precedentes.
(TJMT, N.U 1002733-75.2019.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/12/2019, Publicado no DJE 12/12/2019).

Destacamos

Nesse contexto, os únicos temas que não foram enfrentadas especificamente em relação ao requerente no recurso julgado pela Primeira Câmara Criminal são as que dizem respeito a suposta
ausência de provas em relação aos crimes de tráfico de drogas e de corrupção de menores
, razão pela qual a análise meritória desta revisão criminal se limitará aos referidos assuntos.

Posto isso, julgo extinto, sem resolução de mérito, os pedidos atinentes a
absolvição do requerente com referência ao delito de associação para a prática do crime de tráfico; bem como aqueles referentes a aplicação das penas privativas de liberdade e de dias-multa dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06; e, por fim, de exclusão da sua condenação ao pagamento das custas e despesas processuais,
contidos nesta ação revisional, nos termos do art. 3o do Código de Processo Penal c/c art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

É como voto.

MÉRITO

A denúncia que deu origem a
Ação Penal n. 2331-58.2017.811.00007 (código 152595),
que tramitou perante a 5a
Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta n
arra os fatos desta forma:

[...] Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 30 de Março 2017, por volta das 15h00min, na Cadeia Pública Municipal, situada na Rua B-05, Setor B, nesta cidade e comarca de Alta Floresta/MT, os denunciados
ALBENOAN FIGUEIREDO FONSECA, PAULO MARQUES e PABLO DIOMÁZIO LUSTOSA
, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas e em unidade de desígnios com o inimputável
WELLINGTON NASCIMENTO DO AMARAL
, remeteram, transportaram e traziam consigo, com a finalidade de fornecer e entregar a terceiro, a quantidade de 432,6g (quatrocentos e trinta e dois gramas e seis decigramas) de droga, consistente na substância denominada "Cannabis Sativa", popularmente conhecida como "Maconha", substância esta que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta também dos referidos autos de inquérito policial que, nas mesmas condições de tempo e local acima indicadas, os denunciados
ALBENOAN FIGUEIREDO FONSECA, PAULO MARQUES e PABLO DIOMÁZIO LUSTOSA
, juntamente como inimputável
WELLINGTON NASCIMENTO DO AMARAL
, mediante unidade de propósitos e conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, associaram-se para o tráfico de drogas, ou seja, associaram-se para praticar o crime previsto no artigo 33 da Lei Federal n° 11.343/2.006.

Segundo consta dos autos, no dia 06/02/2017, os denunciados PABLO, ALBENOAN e o inimputável WELLINGTON se dirigiram até o estabelecimento comercial denominado RIO MÓVEIS, localizado nesta urbe e compraram um colchão de espuma que foi entregue pelo referido estabelecimento comercial na residência habitada pelo denunciado PABLO e, ato contínuo, referido colchão foi levado para a residência de WELLINGTON, local onde o denunciado PABLO e o referido adolescente realizaram os procedimentos pertinentes com o fito de esconder as drogas no interior do colchão.

Ademais, consta ainda que no 30/03/2017, o denunciado PAULO se dirigiu até a residência de WELLINGTON, local onde PABLO e ALBENOAN também se encontravam e pegou o colchão recheado com as substâncias entorpecentes.

Com efeito, em posse do colchão, PAULO e ALBENOAN se dirigiram até a Cadeia Pública desta urbe, sendo que na oportunidade utilizaram a motocicleta de propriedade de ALBENOAN como meio de transporte, ocasião em que ALBENOAN foi pilotando e PAULO na garupa.

Ato contínuo, ALBENOAN FIGUEIREDO FONSECA e PAULO MARQUES se dirigiriam até as dependências da Cadeia Pública Municipal, ocasião em que PAULO ingressou no interior do referido estabelecimento prisional e entregou o colchão de espuma para que os funcionários que laboram em tal local entregassem ao preso ROBSON DA SILVA HENRIQUE.

Em sequência, logo após PAULO e ALBENOAN terem se retirado do local, os agentes penitenciários realizaram a revista pormenorizada no referido colchão, ocasião em que perceberam que tal objeto estava violado, ou seja, que havia um corte na lateral do colchão e que a espuma teria sido colada.

Ato contínuo, os agentes penitenciários abriram o local onde tinham anteriormente localizado a violação e lograram êxito em encontrar no interior do colchão cinco pacotes contendo considerável quantidade de droga, conforme se depreende das fotografias de fls.43/44-IP.

Desta feita, pelas condições apresentadas, ou seja, em razão das circunstâncias da ocorrência, da quantidade da droga apreendida e seu acondicionamento, além dos demais elementos probatórios contidos no caderno investigativo, resta como inafastável a prática do tráfico e associação para o tráfico de drogas por parte dos mesmos.

O auto de constatação preliminar da natureza da substância apreendida, a que faz menção o § 1° do artigo 50 da Lei Federal n° 11.343/2.006, está acostado às fls. 71/72-IP e em anexo.

Em encerramento, consta também dos referidos autos do inquérito policial que, nas mesmas condições de tempo e local acima indicadas, os denunciados
ALBENOAN FIGUEIREDO FONSECA, PAULO MARQUES e PABLO DIOMÁZIO LUSTOSA
, agindo com consciência e vontade, facilitou a corrupção do adolescente
WELLINGTON NASCIMENTO DO AMARAL
, com ele praticando as infrações penais acima relatadas. [...]
(ID 72868541 – p. 4/7).

Por conta desses fatos, o requerente foi condenado a pena de 17 (dezessete) anos e 01 (mês) meses de reclusão e 1.498 (mil quatrocentos e noventa e oito) dias-multa, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para tal finalidade e corrupção de menor, capitulados nos arts. 33,
caput
, e 35, c/c art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/06, e art. 244-B da Lei 8.069/90.

No julgamento do Recurso de Apelação Criminal n. 73.345/2018, interposto pelo requerente e pelos corréus Paulo Marques e Pablo Diomazio Lustosa, foi mantida a condenação de Albenoan, todavia o recurso deste foi parcialmente provido para abrandar a sanção que lhe havia sido imposta para 10 (dez) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 1.346 (mil trezentos e quarenta e seis) dias-multa, mantido o regime inicial fechado. (IDs 72868548, pp. 38 a 57 e 72915001).

O Recurso Especial n. 1.816.014-MT interposto pelo Ministério Público não foi conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça (ID 72915001, pp. 34/37) e o trânsito em julgado do acórdão que confirmou a condenação do requerente ocorreu em 28 de outubro de 2019, o que se encontra certificado no documento que se está encartado no ID 72915001, p. 38.

Conforme foi asseverado alhures, o requerente, com base no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, almeja a sua absolvição em relação aos crimes de tráfico de drogas e corrupção de menores, sustentando, para tanto, que a decisão condenatória foi exarada em desconformidade com as provas produzidas na instrução processual.

Todavia, da análise destes autos, verifica-se que a ação não merece prosperar, porquanto
os temas arguidos na exordial não são pertinentes à causa de pedir, ficando claro que nesta revisional não foi trazido qualquer elemento
novo capaz de demonstrar a existência de
error in procedendo
e/ou
in judicando
.

A propósito, no que diz respeito à negativa de autoria do requerente em relação ao delito tipificado no art. 33, da Lei n. 11.343/06, ao argumento de que apenas deu carona ao corréu Paulo Marques a fim de lhe auxiliar a transportar o fatídico colchão, razão pela qual não tinha conhecimento de que o objeto em referência estava “recheado” de drogas, circunstância que, no seu entender, atrai a incidência do art. 20, do Código Penal [erro de tipo],é forçoso reconhecer que sua versão ficou isolada.

Isso, porque as provas produzidas na ação penal originária dão conta que no dia 6 de fevereiro de 2017 Pablo Diomazio Lustosa, Albenoan Figueiredo Fonseca e o inimputável Wellington Nascimento do Amaral se dirigiram até a loja Rio Móveis, onde adquiriram um colchão de espuma que foi entregue pelo referido estabelecimento comercial na residência então habitada pelo corréu Pablo Diomazio. Após, o referido colchão foi levado para a casa do adolescente Wellington, onde foi realizado o acondicionamento das drogas pelos três acusados.

Consta, ainda, destes autos que, no dia 30 de março de 2017, o corréu Paulo Marques pegou o colchão que continha em seu interior considerável quantidade de substâncias entorpecentes e juntamente com o requerente, o levou para a Cadeia Pública de Alta Floresta, informando que tal objeto seria destinado a um determinado preso indicado como Robson da Silva quando, então, após revistas realizadas pelos agentes prisionais, foram encontradas cinco porções grandes de maconha, pesando 432,6g (quatrocentos e trinta e dois gramas e seis decigramas).

Eis, no ponto que interessa, a fundamentação lançada pelo sentenciante a respeito da matéria:

[...] II - DO TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES

2.1 – Da Materialidade delitiva:

26. A materialidade restou sobejadamente comprovada ao que se denota dos autos. Assim, os réus foram presos em flagrante delito conforme se infere do caderno processual; há laudo preliminar de constatação de substância entorpecente acostado às fls. retro; laudo pericial no colchão apreendido por ocasião da prisão em flagrante delito registrado sob n.o 510.2.04.2017.005065-01; notas fiscal de compra do colchão às fls. 51/52; croqui/carta apreendida na residência do menor WNA às fls. 53; auto de apreensão às fls. 48 e ss.; fotografias fls. 45/47; laudo definitiva para substância entorpecente às fls. 166/169; relatório técnico fls. 188/202; relatório policial fls. 227/231 e laudo de constatação de droga fls. 232/233.

27. No que pertine à materialidade, vale ressaltar que se constatou tratar-se de substância entorpecente, pois tanto o laudo preliminar como o definitivo, deram positivo para presença de cocaína e maconha (cannabis sativa L.), cujas drogas foram acondicionadas em colchão adquirido com a finalidade de ser mesmo colocado dentro do estabelecimento correicional, Cadeia Pública da Comarca de Alta Floresta.

2.2 – Da Autoria:

28. No que tange à autoria também não restam dúvidas quanto à mesma. É fácil perceber nos autos que a empreitada criminosa deu-se em concurso de pessoas, pois houve convergência de idéias, divisão de tarefas, aderência de condutas, atuação homogênea visando a realização do mesmo tipo penal. Ainda, houve ajuste prévio com vínculo subjetivo entre os delinquentes. A bem da verdade houve liame subjetivo entre os réus.

29. Portanto, as provas levam a uma só conclusão de que os réus arquitetaram e colocaram em pratica o crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

30. Restou claro que Pablo Diomázio Lustosa, Albenoan Figueiredo Fonseca e o menor inimputável WNA dirigiram-se até a loja Rio Móveis nesta cidade de Alta Floresta/MT e compraram o colchão de espuma utilizado para a prática delitiva (conforme depoimento de Marcos Alves de Brito).

31. De posse do mesmo, o levaram para a residência de WNA para inserirem as drogas no interior do colchão e posteriormente leva-lo à cadeia pública local e exaurirem o intento criminoso com a colocação das drogas no interior do sistema prisional.

32. Por óbvio, a prova testemunhal trouxe a lume, de forma segura, a empreitada criminosa. Assim, os agentes prisionais revelaram como encontraram as drogas. O depoimento de Marcelo Figueiredo foi impar, pois participou do atendimento a Paulo Marques, réu que levou o colchão até o estabelecimento prisional, e em relato seguro e extreme de dúvidas revelou como suspeitaram do que havia dentro do objeto (colchão), em razão de haver indícios de fraude em costura e cola nas laterais.

33. Já, em sede investigativa policial restou apurado e confirmado em juízo que Paulo Marques foi quem delatou o local onde os demais integrantes estavam, ou seja residência do menor WNA onde em diligência fora efetuada a prisão dos integrantes Pablo e Albenoan.

34. Ainda, houve confirmação de que Paulo teria levado o colchão até a Cadeia Pública local e o teria deixado lá para ser entregue ao seu destinatário, (Alan filho de Paulo) que se encontra preso.
Para o sucesso da empreitada criminosa, Albenoan teve papel importante, pois foi quem efetuou o transporte de Paulo e do colchão posteriormente à introdução das drogas no colchão.

35. Vale ressaltar, que a casa em que todo o engendramento foi realizado fica a 50 metros da casa de Paulo, ou seja, a casa do menor WNA, que segundo informações cuidava-se de “boca de fumo”.

36. Em relato seguro e extreme de dúvidas o agente prisional Marcelo Figueiredo confirmou como a droga foi encontrada após verificação de rotina e observar violação no colchão o que culminou com na descoberta da ardilosa artimanha criminosa, tudo confirmado em juízo através de depoimento audiovisual.

37. Após, toda a diligência patrocinada pelos agentes do sistema prisional, o caso foi encaminhado à Delegacia de Policial local em que restou confirmado a participação de todos os denunciados com exatidão, revelando a divisão de tarefas e modus operandi dos criminosos, tudo conforme apurado por Pablo Comper Gerônimo, policial civil.

38. Aliado a todas as provas produzidas tanto em sede policial, a qual possui credibilidade e confirmadas em juízo, tem-se que após a prova pericial no aparelho celular apreendido por determinação judicial, cuja decisão encontra-se às fls. 264/270, pode-se observar e ter certeza absoluta da participação de todos na empreitada criminosa conforme se infere do relatório técnico de fls. 188/202, cujas fotografias não deixam dúvidas alguma do ato criminoso.

39. Em que pese a defesa dizer o contrário, a prova é lícita e foi autorizada por Juiz Togado competente para o ato, não havendo nada que a desnature.

40. Há fundamentos e elementos concretos a ensejar a condenação, pois da simples e singela leitura dos autos revela-se o modo como se deu o delito de traficância e seus autores.

41. Vale ressaltar ainda, que tanto em juízo como em delegacia, os depoimentos das testemunhas de acusação em especial de Marcelo Figueiredo – Agente prisional; Mirian Araújo Gaudêncio e Pablo Comper Gerônimo - policiais civis - atuantes na diligência, são ricos em detalhes descrevendo com segurança o modo como a traficância se dava e quem dela participava.

42. Contudo, o depoimento judicial prestado por policiais e agentes prisionais atuantes na diligência – contribui sobremaneira para a formação de um juízo de convicção acerca da efetiva responsabilidade do sentenciado pelo ilícito narrado na denúncia.

43. Porquanto certificam que Pablo, Albenoan e o menor WNA adquiriram o colchão e posteriormente Paulo foi até a residência do menor para introduzir a droga. Posteriormente a este ato, Paulo pegou o colchão, já com considerável quantidade de drogas, e o levou até a Cadeia Pública local, cujo transporte foi realizado por Albenoan. Portanto, houve entrega, armazenamento, posse e transporte do material entorpecente, o que, ao contrário do que asseverou a defesa, encontra respaldo nos demais elementos probatórios.

44. A prova colhida se mostra suficiente para confirmar a autoria e a materialidade do delito de tráfico. Por outro lado, os depoimentos dos policiais e em especial dos agentes prisionais da SEJUDH merecem credibilidade, pois não há elementos a apontar suspeição, já que eles não conheciam os réus anteriormente.

45. Neste sentido, os funcionários da Polícia e da segurança pública merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador. [...]
(ID 72868545 – p. 5/40).
Negritamos

Constata-se, pois, do excerto do édito judicial acima transcrito, que a autoria delitiva do requerente em relação ao crime de tráfico de drogas foi cabalmente comprovada por meio dos depoimentos das testemunhas na fase instrutória, porquanto Marcos Alves de Brito, funcionário da loja Rio Móveis, afirmou ter vendido o colchão para os sentenciados Pablo Diomazio, Albenoan e o adolescente Wellington, tendo confirmado em juízo o reconhecimento feito na fase administrativa.

Por sua vez, a testemunha Marcelo Figueiredo, agente prisional lotado na Cadeia Pública de Alta Floresta, declarou em juízo, em síntese, que no dia dos fatos Paulo Marques se dirigiu até o estabelecimento prisional na posse de um colchão, sendo conduzido pelo requerente; e que ao realizar uma revista de rotina no objeto, localizaram uma violação na costura e, após abertura e vistoria pormenorizada, foi encontrada considerável quantia de droga no interior do referido objeto.

Ademais, o sentenciante mencionou que a testemunha Pablo Comper Gerônimo, investigador de polícia que atuou na diligência em referência, consignou que no dia dos fatos, logo após ter sido informado pelos servidores que laboram no interior da cadeia pública acerca da apreensão do colchão contendo considerável quantidade de maconha, se dirigiu até a residência de Paulo, pessoa indicada como sendo quem ingressou com o objeto no interior do referido estabelecimento prisional. Na sequência, a referida testemunha confirmou que Paulo confessou que teria levado o colchão até a cadeia local e que teria buscado tal objeto na residência do adolescente Wellington, indicando o endereço do local, oportunidade em que os agentes estatais localizaram os corréus Pablo Diomazio e Albenoan.

O juízo de primeiro grau ainda se reportou, no édito reprochado, aos elementos extraídos em razão da quebra de sigilo de dados telefônicos dos aparelhos celulares aprendidos com Pablo Diomazio, Albenoan e com o adolescente Welligton, oportunidade em que o Núcleo de Inteligência de Alta Floresta-MT elaborou o relatório técnico no qual informou que
foi possível constatar que um grupo de homens embalam uma quantidade de algum tipo de substância, aparentemente colocam dentro do colchão e costuram novamente, o que dá a impressão de não ter sido violada a embalagem. O trabalho realizado é fotografado. É possível perceber que os homens se exibem nas fotografias
.

As fotografias que se encontram nas p. 60/72 do ID 72868543 demonstram os acusados juntos, bem como o fatídico colchão sendo preparado mediante recorte da costura lateral e inserção de produto que aparenta ser droga, razão pela qual a negativa de autoria sustentada por Albenoan não foi comprovada, posto que bem demonstrada sua atuação na prática do comércio malsão, pois teve posse da droga, bem como a armazenou, transportou e a entregou para terceiro.

Deve ser salientado, ainda nessa linha intelectiva, que para configurar o delito do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, porque é cediço que a simples aquisição, a posse, a guarda ou transporte da substância entorpecente, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como preconiza o Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, vazado nos seguintes termos:
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.

Por outro norte, igualmente sem razão a pretensão do requerente em relação à absolvição do delito tipificado no art. 244-B, da Lei n. 8.069/90, ao argumento de que não há nos autos qualquer comprovação de que o adolescente Wellington Nascimento do Amaral praticava atos ilícitos por contribuição sua, uma vez que restou comprovado que o menor acompanhou os demais corréus durante toda a empreitada criminosa, desde a compra do colchão, seguindo para sua própria residência (onde funcionava uma “boca de fumo”) na qual foi realizado o armazenamento da droga no interior do referido objeto.

Para melhor elucidar a discussão, eis as razões lançadas pelo prolator da sentença condenatória, em relação ao delito de corrupção de menores:

[...] IV - DA CORRUPÇÃO DE MENORES ART. 244-B, DO ECA:

53. No que pertine ao crime descrito nas letras do ECA em seu art. 244-B, vale ressaltar que a Lei n.° 8.069/90, ao tipificar o crime conhecido como corrupção de menores, não exigiu que o menor deva ser ‘honesto’ ou mesmo ‘não corrompido’ para que se considere consumado o crime, eis que menciona apenas ‘pessoa menor de dezoito anos’.

54. Assim, mesmo que se cuide de menor com antecedentes, cada nova ação criminosa com ele praticada facilita sua corrupção ou, quando menos, a aprofunda, o que igualmente acarreta a incidência da norma penal, cujo bem jurídico protegido é a integridade mental, cultural e social do adolescente.

55. Para a sua caracterização não é necessária a prova da efetiva e posterior corrompimento do menor, bastando a comprovação da participação do inimputável em prática delituosa na companhia de maior de 18 anos.

56.
É neste ponto que vislumbro a participação da menor, WNA, na prática delituosa em razão das provas contidas nos autos. Ainda na hipótese, vislumbro, que fora utilizada a residência do menor para o enxerto das drogas no colchão, bem como este teve participação em outros atos executórios ao longo da empreitada criminosa deflagrada pelos réus
.

57. Portanto, a acusação logrou êxito em produzir tais provas, e mais uma vez o caderno informativo, repleto de provas, confere lastro ao decreto condenatório, sendo a condenação, medida de extrema e lídima justiça. [...]
Destacamos
(ID 72868545 – p.).

Consoante restou apontado pelo sentenciante, bem como já exaustivamente demonstrado neste voto, a testemunha Marcos confirmou que Pablo Diomazio e Albenoan compareceram juntamente com o inimputável Wellitigton no estabelecimento comercial denominado Rio Móveis com a finalidade de adquirirem um colchão de solteiro, que foi recheado com entorpecentes pelo trio e transportado até a cadeia pública para inserção do entorpecente.

Se isso não bastasse, infere-se das fotografias extraídas dos telefones celulares dos réus que o adolescente Wellington não só participou ativamente do enxertamento da droga no colchão, como referida conduta foi levada a cabo na casa este onde morava.

Em relação ao delito de corrupção de menor, tipificado no art. 244-B da Lei n. 8.069/90, impõe-se afirmar que a sua configuração não depende de prova da efetiva corrupção do menor, sendo suficiente a comprovação de que o inimputável tenha participado do cometimento do ilícito em companhia do maior de 18 anos, requisito, esse, preenchido, no caso em apreciação, pois está evidenciada a participação do adolescente Wellington na empreitada criminosa narrada na peça exordial, circunstância essa, inclusive, admitida, pelo próprio menor infrator na ocasião em que foi inquirido em juízo.

Vale lembrar, outrossim, que a norma penal incriminadora em referência visa a elidir tanto o ingresso quanto a permanência do menor no universo delituoso, sendo, portanto, irrelevante para a tipificação do ilícito penal, a participação anterior da criança ou do adolescente em ato infracional, porque do comportamento do imputável advém certeiramente a criação de novo risco ao bem jurídico tutelado.

E tais assertivas têm pertinência, porquanto o crime de corrupção de menor é de natureza formal, não havendo necessidade, para a sua caracterização, da prova da efetiva corrupção ou da idoneidade moral da vítima, entendimento esse que foi sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do verbete n. 500, grafado desta forma:
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
.

De mais a mais, não se pode olvidar, em relação à temática, que o revogado art. 1o da Lei n. 2.252/1954, atual art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, tem como objetivo precípuo a proteção do menor; por isso, não pode ser interpretado de forma isolada, tendo em vista os supervenientes direitos e garantias menoristas, prestigiados tanto na Constituição Federal quanto no Estatuto da Criança e do Adolescente, dos quais se destacam as oportunidades e facilidades para facultar seu desenvolvimento físico, mental, moral, social e, quiçá, espiritual, em condições de liberdade e dignidade.

Luiz Flávio Gomes e Rogério Sanches Cunha, doutrinando sobre o tema asseveram que:

[...]
Uma das fundamentais missões
(finalidades) do Direito Penal, a latere de configurar um sistema de tutela do indivíduo diante das agressões de outros indivíduos ou sobretudo diante da intervenção estatal,
é a de proteger os bens jurídicos mais relevantes da pessoa para possibilitar o desenvolvimento de sua personalidade e sua realização ética, assim como a vida em comunidade. Essa tese (ou premissa) é hoje amplamente majoritária, inclusive no direito pátrio, porque a missão de tutela de bens jurídicos, para além de constituir uma garantia essencial do Direito penal, surge como uma das importantes proposições de um programa político-criminal típico de um Estado constitucional e democrático de Direito, de cariz social e participativo, fundado (...) em valores essenciais (assim, por exemplo, a dignidade humana, liberdade e justiça)
. [...]
(
In
Direito Penal: introdução e princípios fundamentais. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 227-230).
Destacamos

Por conseguinte, as circunstâncias dos fatos e as provas produzidas durante a instrução criminal da ação penal originária levam à certeza de que o adolescente Wellington Nascimento do Amaral participou efetivamente da execução dos crimes de tráfico circunstanciado de drogas e associação para tal finalidade, ao lado do requerente e dos corréus; bem assim que os imputáveis tinham ciência da menoridade daquele, tornando-se, pois, evidente que a condenação do requerente pelo crime previsto no art. 244-B, da Lei n. 8.069/90 está escorreita, inexistindo, dessa forma, motivos para a absolvição almejada.

Destarte, resta evidente que a presente ação revisional foi manejada com o intento único e exclusivo de provocar o reexame da matéria perscrutada na sentença e no acórdão retrocitados, haja vista que tais decisões estão em consonância com os elementos de convicção que foram juntados aos autos, tal como preconizado no inciso I, do art. 621 do Código de Processo Penal.

Consoante foi dito linhas volvidas, o cabimento da revisão criminal está limitado à correção de erro judiciário, acaso existente, não se prestando, pois, à reapreciação e nova valoração de provas, no caso já analisadas por este Tribunal de acordo com o princípio do livre convencimento motivado do julgador.

Sobre a matéria em debate, eis a posição desta Corte de Justiça:

REVISÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO NAS PENAS DO ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06 - PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO, EM GRAU DE APELO, DO CRIME DE TRÁFICO PARA USO, NEGADO, MANTENDO A CONDENAÇÃO DE PRIMEIRO GRAU - PEDIDO REVISIONAL BUSCANDO A DESCLASSIFICAÇÃO - QUESTÕES JÁ ENFRENTADAS EM GRAU DE RECURSO - REANÁLISE INVIÁVEL - INSUFICIÊNCIA, FRENTE AO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO, PARA FRATURAR A CONDENAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE. Ao contrário do que é pretendido pelo requerente,
a ação revisional não pode ser utilizada como uma segunda apelação, para o reexame de questões já enfrentadas em segundo grau, de modo que, não trazendo ao feito nenhum elemento novo de sua alegação, a reanálise das provas já utilizadas em apelo não pode ser novamente rediscutidas na presente ação
.

(TJMT – RC n. 98.644/09 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Órgão Julgador: Turma de Câmaras Criminais Reunidas – Julgamento: 06/05/2010).
Destacamos
.

REVISÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE HOMICÍDIO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - TRÂNSITO EM JULGADO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO COM BASE EM PROVA NOVA -
SENTENÇA CONTRA A EVIDÊNCIA NOS AUTOS - ARGUMENTOS SEM PROCEDÊNCIA
- JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL IMPRESTÁVEL - ÁLIBI SEM CREDIBILIDADE - FATO FORA DO CONCEITO PROBATÓRIO - CORRETA ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO EM GRAU DE RECURSO - POSTULAÇÃO IMPROCEDENTE.

Na via revisional não estremece sentença transitada em julgado a alegação baseada em prova nova (justificação judicial) que invoca álibi sem credibilidade e fora do conceito criminoso para propiciar a absolvição ao réu; e,
da mesma forma, não prevalece a alegação de ter sido proferido veredicto contra à evidência dos autos, se a pretensão recaí em novo exame do conjunto probatório bem analisado no processo que gerou o pedido de revisão
.

Para o deferimento de pedido revisional, fulcrado no inciso III do art. 621 do CPP, é necessário que os novos elementos probatórios tenham força suficiente a desfazer o fundamento da condenação, evidenciando cabalmente a inocência do condenado ou a circunstância que o favoreça, não bastando aquelas que apenas debilitam a prova dos autos ou causam dúvidas no espírito dos julgadores.

Revisão Criminal julgada improcedente.

(TJMT – RC n. 46.105/09 – Relator: Des. Gérson Ferreira Paes – Órgão Julgador: Turma de Câmaras Criminais Reunidas – Julgamento: 04/03/2010).
Destacamos

Diante do que foi exposto, não resta a menor dúvida de que a manutenção das decisões reprochadas é medida que se impõe, porquanto, como afirmado linhas volvidas, a sentença condenatória e o acórdão lavrado pela Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça se encontram em perfeita sintonia com os elementos probatórios constantes na ação penal.

Por derradeiro, em relação ao pedido visando o arbitramento de
indenização pecuniária pelos prejuízos materiais e morais por ele sofridos em virtude do erro judiciário que ensejou sua condenação, ante a preservação da sentença e do acórdão condenatório,
sem a constatação de qualquer erro judiciário e da demonstração dos prejuízos efetivamente experimentados pelo requerente, é inviável a indenização postulada com fulcro no artigo 630 do Código de Processo Penal.

Aliás, nesse sentido, eis o posicionamento reiterado desta Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DOS ARTIGOS 157, §2o, I E II (ANTIGA REDAÇÃO), 158, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E 244-B, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – PRETENDIDA READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA – POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL – ALEGAÇÃO DA INCIDÊNCIA, POR DUAS VEZES, DO CONCURSO FORMAL ENTRE O DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES E OS CRIMES DE ROUBO E EXTORSÃO – DESCABIMENTO – MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 70, DO CÓDIGO PENAL – EFETIVA PARTICIPAÇÃO DO ADOLESCENTE EM AMBOS OS DELITOS PATRIMONIAIS – FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO PELOS PREJUÍZOS SOFRIDOS – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO – DOSIMETRIA DA PENA CONSERVADA EM SUA INTEGRALIDADE – IMPROCEDÊNCIA DA REVISIONAL, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Excepcionalmente se admite o manejo de revisão criminal para corrigir erro técnico ou manifesta ilegalidade na dosimetria da pena.

Inexistindo provas de que o crime de corrupção de menores é autônomo, deve ser reconhecido o concurso formal, uma vez que o revisionando se valeu da participação de adolescente na prática de ambos os crimes patrimoniais [roubo e extorsão].

Não tem cabimento o pedido de indenização quando não verificado a ocorrência de erro judiciário na dosimetria da reprimenda, mantendo-se inalterado o quantum aplicado pelo juízo sentenciante.

(TJMT - N.U 1022734-47.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03/06/2021, Publicado no DJE 09/06/2021)
Destacamos.

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DEFINITIVA PELA PRÁTICA DO CRIME DE VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL [ARTIGO 184, § 2.o DO CÓDIGO PENAL] – TESE DE CONDENAÇÃO CONTRÁRIA A TEXTO EXPRESSO DE LEI; À EVIDÊNCIA DOS AUTOS E À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE ASSOCIADA À NULIDADE DE PROVAS ILÍCITAS; ERRO NA DOSIMETRIA PENAL E DA OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – CIRCUNSTÂNCIAS NÃO VERIFICADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA - INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 630 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - INVIABILIDADE – PEDIDO REVISIONAL JULGADO IMPROCEDENTE.

- A revisão criminal destina-se a corrigir erro judiciário e não a rever uma decisão contrária ao réu, pelo que não constatada a alegada contrariedade da decisão a texto expresso da lei penal; à evidência dos autos e à jurisprudência dominante, ou mesmo apontada quais seriam as provas ilícitas, não há como ser acolhida a demanda com fulcro no art. 621 , inc. I , do CPP;

- Inexiste prescrição se diante da pena concretamente imposta [02 anos de detenção], o lapso temporal constante do artigo 109, V do Código Penal [quatro anos] não é verificado entre quaisquer dos marcos interruptivos previstos no artigo 117 do mesmo Códex;

- Não há falar em direito à “justa indenização” se não verificado qualquer erro judiciário e/ou demonstrado os prejuízos efetivamente experimentados pelo autor da revisional.

(TJMT - N.U 1001194-40.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 18/06/2020, Publicado no DJE 23/06/2020)

Destacamos.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
acolho a preliminar
de extinção parcial desta ação e, na parte remanescente,
julgo improcedente
o pleito revisional deduzido por
Albenoan Figueiredo Fonseca
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2021